Tribunal: TJDFT
Processo: 0020599-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS. SÚMULA 543/STJ. CLÁUSULA PENAL (MULTA COMPENSATÓRIA). INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória por lucros cessantes e multa penal cumulada com restituição de valores pagos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, por culpa exclusiva das rés; b) condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de restituição integral das quantias pagas no âmbito do referido contrato, o valor de R$195.065,59, com o acréscimo de correção monetária (INPC-IBGE) a partir das datas de desembolso, e juros de mora (1% ao mês) a partir da data da primeira citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; e c) condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de indenização pelo atraso na entrega do imóvel contratado, a multa compensatória prevista na cláusula 7.3.1.2 do contrato, equivalente ao percentual de 0,5% a.m. do valor do imóvel objeto do contrato, corrigido nos termos do pacto, abrangendo o período compreendido entre 28/08/2014 e a data da rescisão judicial do contrato (11/11/2019), devendo o montante apurado ser acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE a partir dos vencimentos mensais, e de juros de mora à taxa de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, do CC). 1.1. Recurso aviado pelas rés na busca pela reforma da sentença: a) para que a rescisão contratual se dê nos moldes da cláusula 6.4, tendo em vista que a rescisão se deu por vontade única e exclusiva do apelado; b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento firmado, que somente seja devolvido 75% do valor pago; c) para que os juros e correção monetária incidam do trânsito em julgado da decisão; d) a fim de que se reconheça que não houve sua culpa no atraso da obra, diante da ocorrência de caso fortuito/força maior, não cabendo sua condenação ao pagamento de multa contratual ou indenização de qualquer natureza; e) subsidiariamente, que em caso de entendimento pela manutenção da sentença quanto ao cabimento da indenização, pedem que o termo final seja a data do ajuizamento da demanda 25/08/15; e f) a reforma da sucumbência sendo devida em partes iguais de 50% das custas e honorários para cada parte, em razão de sucumbência recíproca.
2. Da rescisão do contrato por culpa exclusiva das rés e devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes. 2.1. O caso em apreço trata-se de descumprimento injustificado, pelas apelantes, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda de imóvel para entrega de unidade imobiliária, caracterizando o inadimplemento contratual, fazendo emergir, para o promitente comprador, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato firmado. 2.2. O contrato entabulado entre as partes dispôs expressamente que a entrega do imóvel estava prevista para 28/02/14, contudo, havia previsão no pacto de que tal prazo poderia ser dilatado por até 180 dias (27/08/14). 2.3. É comum que, no decorrer de construções civis possam ocorrer intempéries que acabam por atrasá-la, em razão disso, fica difícil saber qual a data precisa para o encerramento da obra. 2.4. É em decorrência disso que a jurisprudência tem entendido que o prazo de 180 dias é perfeitamente válido para abarcar eventos dessa natureza, ou seja, a superação do prazo previsto para a entrega da obra, agregado ao tempo de carência, configura inadimplemento contratual, o que autoriza o promitente comprador a rescindir o contrato com ressarcimento integral dos valores pagos. 2.5. No caso, é evidente a mora das rés no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel adquirido pelo autor, uma vez que até a data da propositura da ação não tinham entregue o bem (25/08/15), o que torna viável a rescisão, conforme prevê o art. 475, CC: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. As empresas sustentam, nesta sede, que o atraso não pode lhes ser imputado. Justificam a inadimplência com base no comportamento de terceiros. Invocam, nesse sentido, suposta demora da Administração Pública para a liberação do “habite-se”. 3.1. Ocorre que tais alegações não são suficientes para afastar o inadimplemento contratual, pelo descumprimento do prazo pactuado. 3.2. Os fatos apontados pelas partes requeridas constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade das empresas, seja por caso fortuito ou pela força maior. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. 3.3. Em sentido similar, registra-se julgado deste Tribunal: “(...) II. Dificuldades decorrentes de excesso de chuva, escassez de mão de obra qualificada, falta de materiais e entraves administrativos não se qualificam como caso fortuito ou força maior, razão pela qual não excluem a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. (...)” (20160020327287AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe de 03/05/2017). 3.4. Ademais, as requeridas sequer comprovam a alegada morosidade administrativa, limitando-se a alegá-la de forma genérica. 3.5. Diante desse cenário, incide a Súmula 523/STJ ao caso: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” 3.5. Por esta razão, não se aplica a cláusula 6.4 do contrato, que prevê a retenção de valores no caso de rescisão, tendo o consumidor direito à devolução dos valores desembolsados, sem qualquer abatimento.
4. Da cláusula penal (multa compensatória) e seu termo final. 4.1. Quanto à cláusula penal, o contrato de promessa de compra e venda estipula o pagamento de multa de 0,5% por mês ao promitente comprador, em caso de atraso na conclusão das obras. 4.1. Há que se ponderar, de início, a impossibilidade de cumulação desta cláusula penal com a condenação da apelante em lucros cessantes, visto que ambas as penalidades possuem como fundamento a mora do promitente comprador. 4.2. De se notar, portanto, que a multa compensatória contida na cláusula 7.3.1.2. do aludido instrumento, estabelecida com base na autonomia da vontade, determina o pagamento da penalidade em favor do promitente comprador, ora apelado, no caso de descumprimento do prazo avençado para entrega da unidade imobiliária. 4.3. Assim, estando evidente o inadimplemento da obrigação, sem quaisquer comprovações de caso fortuito e força maior, o apelado faz jus à multa compensatória, de 0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago.
5. A pretensão recursal deve ser acolhida apenas no que toca ao pedido de fixação do termo final da cláusula penal como a data do ajuizamento da ação, momento em que o autor pediu a rescisão contratual. 5.1. Deve-se destacar que o período de incidência da multa compensatória corresponde ao primeiro dia seguinte após o vencimento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel (28/08/14) até a data do ajuizamento da ação (25/08/15). 5.2. A jurisprudência desta Turma é nesse sentido: “[...] 2. O marco final do cômputo da multa compensatória, equivalente aos lucros cessantes, deve ser a data em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação. [...] 4. Recurso conhecido e provido.” (00072964520168070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020). 5.3. Logo, a sentença deve ser reformada neste ponto para considerar que o termo final da cláusula penal (multa compensatória) é a data do ajuizamento da ação, em 25/08/15, mantendo-se o termo inicial (28/08/14).
6. Do termo inicial para a incidência dos juros moratórios. 6.1. No tocante ao início da fluência dos juros moratórios, correta a sentença, eis que, o termo inicial de incidência é o momento em que se efetivou a constituição em mora do devedor, ou seja, a partir da efetivação da citação e formação da regular relação processual, com base no art. 405 do Código Civil cumulado com o art. 205 do CPC. 6.2. Dessa forma, em se tratando de mora ex personae decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação. 6.3. Os argumentos expendidos pelas apelantes com relação ao início da contagem dos citados juros não merecem prosperar, haja vista ser cediço que incidem a partir da citação nos casos de responsabilidade contratual. 6.4. Com efeito, a sentença mostra-se correta, na medida em que devida a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, fato que culmina na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, consoante Súmula 543 do STJ, bem assim, na condenação das vendedoras ao pagamento de multa compensatória contratualmente prevista, com incidência de juros de mora desde a citação (art. 405, CC).
7. Dos ônus da sucumbência. 7.1. Em que pese dois dos três pedidos iniciais do autor terem sido acolhidos pelo juízo sentenciante, houve sucumbência mínima da parte autora, tendo em vista que de acordo com os Temas 970 e 971 do STJ não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes. 7.2. Nesse contexto, é certo que se deve aplicar a regra contida no art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” 7.3. Dessa feita, considerando a vitória do autor cabe às rés, solidariamente, o pagamento dos ônus da sucumbência. 7.4. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.6. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor aproximado da condenação (R$ 195.065,59 + cláusula penal), a quantia resultante (R$ 19.506,56 + cláusula penal) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial e da réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 7.7. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 7.8. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 7.9. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual devem ser fixados os honorários devidos pelas rés em R$ 10.000,00, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já incluída a majoração contida no §11 do mesmo dispositivo legal.
8. Apelação parcialmente provida.